Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712420-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: CARRERES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria encontra pronta solução no Direito e os fatos (contrato, natureza do negócio, atraso na entrega da obra e alteração de metragem da coisa vendida) estão documentados, caso em que a dilação probatória seria inócua. 2. Correta a inadmissão de pedido de denunciação da lide, pela empresa vendedora, a sócio administrador que teria praticado desvios internos. São questões afetas exclusivamente à empresa e que não podem ser opostas ao consumidor para justificar o descumprimento contratual, além do que encartaria demanda estranha ao objeto da lide e sobre a qual o consumidor não teria nenhuma participação ou poderia fazer qualquer interferência. 3. A relação jurídica entre as partes que contratam aquisição de imóvel a ser construído está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), a vendedora atuando como fornecedora e o comprador como consumido e destinatário final, não importando a destinação que o comprador queira dar ao bem. 4. Havendo rescisão do contrato, a cláusula que permite a cobrança de lucros cessantes, seja pela sua redação no contrato em espécie, seja pela orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970), não será aplicada pois destinada a punir unicamente o cumprimento tardio em casos em que o contrato continua em vigor. 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 389, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca (i) da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, uma vez que a recorrida não é destinatária final do bem adquirido; (ii) da necessidade de acolhimento do pedido de denunciação da lide ao ex-sócio administrador para elucidação da verdade dos fatos; e (iii) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal em razão da não produção de prova requerida. Ao final, reitera pela publicação das intimações, via Diário da Justiça, exclusivamente, em nome de MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737 (ID 60235387). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários sucumbenciais à razão de 20% (vinte por cento) sobre a quantia já fixada na origem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 389, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais à razão de 20% (vinte por cento) sobre a quantia já fixada na origem, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025